Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-25.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1003499-25.2021.8.11.0044.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA/MT
Recorrente: MARILEY CHAVES DAVID
Recorrida: BANCO BRADESCO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 25/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE AÇÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARILEY CHAVES DAVID postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido informado sobre a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, na medida em que jamais possuiu débitos junto à empresa Recorrida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando nas razões recursais acerca da (in)existência da relação jurídica junto à empresa Recorrida.
4. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e razões recursais, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.
5. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003499-25.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILEY CHAVES DAVID - CPF: 043.487.281-43 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022